Tribunal: TJDFT
Processo: 0714254-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. EMPRESA COMUM. PARTILHA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. MEDIDA ATÍPICA. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA. FRAUDE NÃO COMPROVADA.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I).
2. Em regra, a distribuição do ônus probatório deve obedecer ao disposto no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo o qual “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
3.Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. Trata-se do Princípio do Livre Convencimento Motivado, segundo o qual, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada.
4. Como foram anexados os informes de rendimentos da pessoa jurídica objeto da controvérsia com dados suficientes para viabilizar a análise de eventuais bens e valores que possam ser incluídos na partilha, e não há indicativos de eventual fraude praticada pelo autor que justifique a adoção da medida excepcional pleiteada pela ré, deve ser indeferido o pedido de quebra de sigilo bancário.
5. Recurso conhecido e não provido.